Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0023915-60.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA, ANTONIO CARLOS SIMOES, SPAM REPRESENTACOES LTDA. Após o decurso do prazo na Apelação Cível 0060452-89.2009.8.07.0001, retornem ambos os processos conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator